Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Tendo a parte apelante sido devidamente intimada a dar andamento ao feito, a fim de informar endereço válido para citação, e permanecendo inerte, é correta a fundamentação da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. RECURSO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO.